Tribunal: STF
Processo: HC 264879
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a defesa do paciente ajuizou revisão criminal para desconstituir a condenação definitiva pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sustentando a nulidade do acórdão de apelação, que alterou o regime prisional para o fechado, bem como a desclassificação para o delito do art. 215-A do Código Penal, além da redução da pena-base.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de revisão da dosimetria da pena e de desclassificação da conduta do paciente para o delito de importunação sexual, bem como de alteração do regime inicial. 



    Requer-se, ao final:



    “ a) A anulação do Acórdão, conforme determina o artigo 564, incisos IV e V parágrafo único. 



     b) Requer a desclassificação para o tipo penal de importunação sexual do art. 215-A do Código Penal.



     c) Requer seja alterada a pena da primeira fase da dosimetria, conforme disposto no artigo 59 do Código Penal, e as razões acima delineadas.



     d) Requer, por fim, que o regime prisional aferido junto a sentença condenatória seja mantido, ou seja: o Regime Semi Aberto.” 



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “De plano, destaco que o presente habeas corpus não merece prosseguimento.



    Como é de conhecimento, o art. 210 do Regimento Interno do STJ dispõe que: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.



    A competência taxativa do Superior Tribunal da Justiça está prevista no art. 105 da Constituição Federal , in verbis: 



    (...) 



    Na hipótese, conforme relatado, verifica-se que o impetrante impugna decisão singular do Desembargador Relator da Revisão Criminal n. 2291472-93.2025.8.26.0000, Dr. CAMILO LÉLLIS contra a qual, ao que consta dos autos, sequer fora interposto recurso de agravo regimental.



    Nessa linha de intelecção, destaca-se que a ausência de decisão colegiada inviabiliza o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente perante o Superior Tribunal da Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte. No ponto, o art. 105, inciso I, alínea “c”, da Carta Magna dispõe que compete a este Tribunal Superior processar e julgar habeas corpus quando o ato coator for Tribunal sujeito a sua jurisdição.



    Sobre o não cabimento de habeas corpus nas hipóteses em que não há o exaurimento da instância originária, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ante, o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Intimem-se .” 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente